Tribunal: TJBA
Processo: 8002465-54.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8002465-54.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA

Advogado(s)
:
MARIA EDUARDA FRANCO PEDREIRA

AGRAVADO: TERRAMAR ADMINISTRADORA DE PLANO DE SAUDE LTDA

Advogado(s)
:
TAIS SOUZA DE CERQUEIRA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. INDEFERIMENTO MANTIDO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. DOCUMENTAÇÃO CONTÁBIL REVELADORA DE SAÚDE FINANCEIRA. SÚMULA 481 DO STJ. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

A gratuidade de justiça pode ser excepcionalmente deferida à pessoa jurídica, desde que comprovada a impossibilidade de arcar com as despesas do processo, nos termos do art. 98 do CPC e da Súmula 481 do STJ.

A documentação apresentada (balanço patrimonial, DRE e índices de liquidez) evidencia que a agravante possui plena capacidade econômica para custear as custas processuais, inexistindo prova idônea da alegada insuficiência financeira.

Recurso desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento de n.º
8002465-54.2025.8.05.0000
, oriundo da Comarca de
Salvador
, em que figura como Agravante
BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA
e, na qualidade de Agravado,
TERRAMAR ADMINISTRADORA DE PLANO DE SAUDE LTDA
.

Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível em conhecer em partes e
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO
, consubstanciado nas razões do voto do Relator.

Sala das Sessões, data em sistema.

DES. PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA